Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011949-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAILTON DA SILVA SANTOS - CPF: 038.714.964-30 (ADVOGADO), JOSE CICERO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 679.701.844-72 (PACIENTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (IMPETRADO), JOSE CICERO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 679.701.844-72 (PACIENTE), JAILTON DA SILVA SANTOS - CPF: 038.714.964-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ELIAS MORAES DOS SANTOS (VÍTIMA), JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CICERO AUGUSTO DOS SANTOS
IMPETRANTE: JAILTON DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO FUNDAMENTADO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA -
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
CONCEDIDA PARCIALMENTE
- EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob a pena de supressão de instância.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011949-89.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CICERO AUGUSTO DOS SANTOS
IMPETRANTE: JAILTON DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Jailton Da Silva Santos
em favor de
JOSÉ CÍCERO AUGUSTO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra que o paciente teve mandado de prisão contra si cumprido em 4/6/2021, em decorrência de decreto cautelar proferido no âmbito de ação penal que apura suposto crime de homicídio qualificado ocorrido em 19/7/1992.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pela enorme distância entre os fatos e a constrição cautelar, somado aos bons predicados do paciente, bem como ocupação licita e endereço certo na cidade de Messias-AL
, lugar que moram seus familiares.

Alega ainda que a Primeira Vara Criminal
de Campo Novo do Parecis
é incompetente para presidir os feitos de competência do Tribunal do Júri, de forma que o decreto de prisão é nulo, nos termos do art. 564, I do CPP.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, em caráter liminar, para que seja restituída a liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Indeferi o pedido de liminar
, consoante
ID.
93708996.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 101444995.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO
do presente
habeas corpus,
conforme ID.
102294994.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CICERO AUGUSTO DOS SANTOS
IMPETRANTE: JAILTON DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO:

Inicialmente, entendo que não é possível se conhecer da impetração no que tange à arguição defensiva de incompetência do Juízo
a quo
. Isso porque, não foi submetido ao juízo de primeiro grau, tornando-se sua análise inviável por este Tribunal, sob pena de supressão de um dos graus de jurisdição.

Por outro lado, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pelo delito tipificado no artigo 121, §2o, I, c/c art. 29 ambos do Código Penal,
fato ocorrido no ano de 1992.

Posteriormente,
em 12-02-2015
o juízo
a quo
, determinou suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, decretando a prisão preventiva do paciente em razão de sua evasão do distrito da culpa, com fundamento
para a garantia da futura aplicação da lei penal.

Em
04.05.2018
, foi certificado nos autos que o mandado de prisão preventiva fora expedido de forma errônea, pois a decisão determinou a expedição de mandado em desfavor de JOSÉ CÍCERO AUGUSTO DOS SANTOS e não CÍCERO MANOEL DOS SANTOS, ocasião que foi retificado.

Em junho de 2021, o Juízo
a quo,
tomou
conhecimento do cumprimento do mandado de prisão, ocorrido no Estado de Alagoas. Na data de 1o-07-2021, foi expedida Carta Precatória ao Juízo de Maceió/AL, com a finalidade de citação do paciente, o que foi cumprida, bem como apresentou resposta à acusação.

Em seguida,

o
magistrado manteve a segregação cautelar, justificando que a medida se
mostra necessária para aplicação da Lei Penal, vez que
os fatos se deram em 1992 e a decretação da segregação cautelar se deu em 2015 com a efetiva localização do acusado somente em 04 de Junho de 2021, consoante fragmento da decisão, in
verbis:

“(...) Trata -se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pela Defesa de JOSÉ CÍCERO AUGUSTO DOS SANTOS, já qualificado nos autos.

2. A defesa exercida pela Defensoria Pública de Mato Grosso argui que não subsistem motivos concretos para manutenção da segregação cautelar considerando que seu paradeiro é atualmente conhecido.

3. Instado a manifestar, o IRMP opinou pelo indeferimento. 4. Aportou-se aos autos pedido de revogação da prisão do acusado protocolado por advogado constituído.

5. Os autos vieram conclusos.

6. É o relatório. Decido.

7. Após criteriosa análise dos autos, verifico que os requisitos mantedores da prisão da indiciada ainda subsistem, não assistindo razão as alegações da defesa.

8. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e demais documentos encartados ao presente feito.

9. Com efeito, o pleito liberatório, ora analisado, repete fatos já analisados em oportunidade anterior, quando da decretação da prisão preventiva, sem demonstrar qualquer inovação no plano empírico para após a prolação do referido decisum.

10. Isto porque o a prisão preventiva foi decretada em virtude da impossibilidade de localização do réu que evadiu do local da culpa sem deixar paradeiro, impossibilitando a persecução penal e aplicação da lei penal. Como se vê, os fatos se deram em 1992 e a decretação da segregação cautelar se deu em 2015 com a efetiva localização do acusado em 04 de Junho de 2021 conforme informações trazidas aos autos.

11. Noto ainda que o acusado não comprovou de forma efetiva seu endereço fixo ou emprego lícito.

12. Desse modo, os argumentos arguidos não ensejam revisita àquela decisão a fim de modificá-la.

13. Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do acusado nos termos do artigo 311 e 312, do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

14. Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por JOSÉ CÍCERO AUGUSTO DOS SANTOS. (...)”

Em consulta aos autos na origem via PJE, constata-se que o Magistrado
designou realização de audiência de instrução e julgamento para o dia
20 de outubro de 2021
, contudo o ato não foi finalizado em razão da acusação ter insistido na oitiva de testemunha, consoante Ata de Audiência,
“O Ministério Público pugnou pela redesignação do ato com intimação das testemunhas nos endereços indicados:
Eduardo Agnis da Silva
(...), e Desiste da testemunha João Maciel Correa em virtude do seu falecimento no ano de 2020 na cidade de Cuiabá/MT.”

Em
03 de novembro de 2021
, novamente a audiência de instrução não finalizou pois o
“ Ministério Público pugnou pela intimação das testemunhas nos endereços indicados:
Eduardo Agnis da Silva
(...) e pelo cumprimento da Carta Precatória expedida para Lucas do Rio Verde/MT cujo objeto é a oitiva de
Luiz Gonçalves de Souza
.”,
ocasião que a continuidade da audiência para oitiva das testemunhas e interrogatório do paciente foi redesignada para o dia
06 de dezembro de 2021
.

Delineado o contexto fático,
compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja,
a restrição da liberdade
,
de forma que
entendo ser
razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, mormente porque o
paciente apresentou comprovante de endereço idôneo no id. 93319983, bem como em consulta aos sistemas deste Tribunal, não foram encontrados antecedentes.

A despeito de o paciente ainda não ter sido interrogado, bem com a instrução estar na iminência de ser finalizada, o procedimento adotado pelo Júri é especial e possui duas fases, de maneira que compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão
são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate
, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente ao processo.

Além do mais,
eventual gravidade da conduta não mais justifica a prisão preventiva neste instante, porquanto o crime imputado ao paciente ocorreu no ano de 1992, de modo que o abalo à ordem pública, ainda que efetivamente existisse, está neste instante dissipado.

Dessa forma, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida,
concedo parcialmente
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JOSÉ CÍCERO AUGUSTO DOS SANTOS,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(b)
comparecimento a
todos os atos do processo;
(c)
proibição de manter contato com testemunhas;
(d)

monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso,
devendo o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021